Tribunal: TJDFT
Processo: 0739327-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA COSTA ALVES, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor tido por incontroverso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, em que as partes controvertem acerca dos índices de correção monetária aplicáveis. A autora pretende a correção do débito pelo IPCA, em vista da declaração de inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei 9.494/97, pelo Supremo Tribunal Federal. Lado outro, o DISTRITO FEDERAL sustenta que a questão já restou decidida no título executivo judicial e transitado em julgado, não sendo possível a alteração no curso do cumprimento de sentença. A questão foi decidida anteriormente pelo juízo, quando acolheu a tese sustentada pela autora e determinou o cálculo da correção monetária pelo IPCA, aplicando-se ao caso o entendimento firmado pelo STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE, relativo ao Tema 810 de repercussão geral. Na mesma decisão, condicionou o prosseguimento do processo forçado à preclusão. Irresignado, o DISTRITO FEDERAL interpôs o agravo de instrumento n. 0735201-74.2022.8.07.0000, em que não foi formulado pedido de efeito suspensivo (ID 140655887 - Pág. 3 na origem). A agravante opôs embargos declaratórios nos autos principais, em que requereu o prosseguimento do processo e expedição dos requisitórios quanto à parcela não controvertida. O juízo reportou-se à decisão anterior, que já havia condicionado o prosseguimento do processo à preclusão e indeferiu o pedido. Nas razões recursais, a exequente sustentou que não haveria óbice legal ao prosseguimento, em especial diante do art. 535, §4o, do Código de Processo Civil, bem como do julgamento do tema 28 (RE 1.205.530) pelo Supremo Tribunal Federal. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 41472379. É o relatório. Decido. Ao decidir sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo determinou que o prosseguimento do feito aguardasse a preclusão do decisum. A exequente opôs embargos de declaração, que ensejou a decisão objurgada, proferida nos seguintes termos: “A exequente opôs embargos de declaração contra a decisão de 137964226. Aduz a existência de omissão, porquanto este Juízo condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial a preclusão da decisão que fixou os parâmetros para atualização do débito. Contudo, entende o embargante ser o caso de expedição imediata do requisitório referente à parcela incontroversa (ID 139004276). Manifestação da parte contrária no ID 140089532. Brevemente relatado. DECIDO. Não consta da decisão embargada quaisquer dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de que a parte pretende o reexame do julgado. Como cediço, é incabível rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, quando da análise de embargos de declaração. Ademais, não há omissão na decisão, porquanto não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica a sua decisão. O mero inconformismo da parte com o entendimento firmado pelo Juízo não preenche os requisitos para o cabimento dos embargos de declaração. Assim, tendo os presentes Embargos motivação infringente do julgado, rejeito-os. Preclusa a decisão embargada, cumpra-se o que ficou ali determinado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, consigna-se que a discussão sobre a parcela decorrente da correção monetária é objeto do agravo de instrumento n. 0735201-74.2022.8.07.0000, quando se condicionou o pagamento à preclusão. Já o argumento de que a verba teria caráter alimentar não justifica, por si só, a concessão de liminar, pois inexiste risco de perecimento do direito a justificar o deferimento de efeito suspensivo. Por outro lado, a pretensão deduzida teria inevitável efeito irreversível, uma vez que, autorizado o prosseguimento do processo forçado e realizado o pagamento, esvaziaria o próprio objeto do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46